Tribunal: TJSP
Processo: 1008011-42.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença – Ausência de impugnação específica – Causa de não conhecimento – Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC – Precedentes.
– Apelo não conhecido.